Tribunal: TJBA
Processo: 8001535-07.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001535-07.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NATHANY FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. CARÊNCIA LEGAL DE 300 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NEGATIVA LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. A autora alegou que, embora adimplente e beneficiária de plano com cobertura obstétrica, teve negada autorização para atendimento e transferência na rede credenciada em 01/09/2022, quando já se encontrava em trabalho de parto, sob justificativa de cumprimento de carência contratual, sendo direcionada ao SUS, onde foi submetida a cesariana e o recém-nascido permaneceu em incubadora. Sustentou recusa abusiva e postulou indenização não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais). A sentença reconheceu que, entre a contratação do plano (01/03/2022) e o parto (02/09/2022), transcorreram aproximadamente 184 dias, período inferior ao prazo legal de 300 dias para partos a termo, e concluiu não haver prova de situação de urgência ou emergência apta a afastar a carência.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se, no momento da negativa de cobertura, estava configurada situação de urgência ou emergência obstétrica capaz de afastar o prazo de carência legalmente previsto para partos a termo e, consequentemente, se há dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 9.656/1998 autoriza a estipulação de prazo de carência de até 300 dias para partos a termo, admitindo cobertura após 24 horas apenas nos casos de urgência e emergência.

4.
A carência constitui cláusula válida, expressamente prevista em lei, não havendo ilegalidade abstrata na sua aplicação.

5.
A exceção relativa à urgência ou emergência exige demonstração objetiva e contemporânea da gravidade do quadro clínico no momento da negativa.

6.
Os documentos médicos juntados aos autos limitam-se a registros posteriores ao atendimento realizado no SUS, não comprovando, de forma técnica e específica, que, no instante da negativa, já estivesse caracterizada emergência obstétrica nos termos legais.

7.
Não se evidenciou agravamento irreparável da condição materna ou do recém-nascido decorrente da negativa contratual, tampouco nexo causal entre a conduta da operadora e dano efetivo.

8.
Ausente ilicitude, dano e nexo causal, não se configura responsabilidade civil, ainda que objetiva.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula de carência de até 300 dias para partos a termo, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

2. A mitigação da carência por urgência ou emergência exige comprovação objetiva e contemporânea do risco iminente, não bastando alegações genéricas ou registros posteriores ao atendimento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº. 8001535-07.2022.8.05.0076
, da Comarca de Entre Rios/BA, figurando como Apelante
NATHANY FERREIRA SILVA
e Apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___de ____________ 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça